Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-04.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 1000433-04.2019.8.11.0013
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA LOPES RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 20580985):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS, E INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA FIXADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVOLUÇÃO PELO CONSUMIDOR DO VALOR QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a validade do contrato firmado por analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo e de duas testemunhas, e instrumento público -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a má-fé.
Se o valor contratado foi disponibilizado, deve ser devolvido à instituição financeira a fim de evitar o enriquecimento indevido do autor (art. 182 do CC).
Declarada a nulidade da avença, não cabe a condenação em litigância de má-fé.” (NU 1000433-04.2019.8.11.0013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25078450).
Alega violação ao artigo 186 do CC, artigos 595, 1.022, II e 1.026, §2o, do CPC, Decreto 5.051/2004, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes atende aos requisitos exigidos pela lei, pois foi assinado a rogo e subscrita por duas testemunhas.
Recurso tempestivo (ID 30568980).
Contrarrazões (ID 34850479).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou quanto ao fato de a contrato objeto do presente feito foi devidamente assinado a rogo e na presença de duas testemunhas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No entanto, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada por instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes.(...)
No pacto sub judice consta apenas a impressão digital, assinatura a rogo e a assinatura de duas testemunhas, mas não o instrumento público de outorga de poderes.
Dessa maneira, não está cumprida a formalidade exigida, já que não demonstrado que foi atingida a finalidade da norma, qual seja, a proteção ao contratante que se encontra em posição de vulnerabilidade, sobretudo porque a outra parte é uma instituição financeira.
E o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado. Logo, o contrato em questão é nulo.(...)
O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato nulo trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.” (ID 20580982)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 186 do CC, artigo 595 do CPC e Decreto 5.051/2004, o Recorrente alega que contrato celebrado entre o Banco e pessoa analfabeta preenche os requisitos legais.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“No entanto, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada por instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes.(...)
No pacto sub judice consta apenas a impressão digital, assinatura a rogo e a assinatura de duas testemunhas, mas não o instrumento público de outorga de poderes.
Dessa maneira, não está cumprida a formalidade exigida, já que não demonstrado que foi atingida a finalidade da norma, qual seja, a proteção ao contratante que se encontra em posição de vulnerabilidade, sobretudo porque a outra parte é uma instituição financeira.
E o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado. Logo, o contrato em questão é nulo.(...)
O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato nulo trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.” (ID 20580982)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para a celebração do contrato demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta. 2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1323463/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar se no caso concreto, os embargos de declaração opostos pelo Recorrente caracterizam-se como protelatórios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI